Tribunal: TJES
Processo: 5017642-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017642-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: EMERSON GIOSTRI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta por Emerson Giostri, em face de Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Vila Velha/es (IPVV) e Estado do Espírito Santo, na qual postula: (i) a manutenção da aposentadoria “especial magistério” concedida ao servidor idoso; (ii) a suspensão e posterior arquivamento do Processo administrativo nº 46417/2023 instaurado junto à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD; (iii) o arquivamento definitivo a Instrução Técnica Preliminar 00349/2022-6, e via de consequência do Processo administrativo nº 16557/2019-3, oriundo do Egrégio Tribunal de Contas do Espírito Santo; (iv) a homologação e o registro da aposentadoria “especial magistério” do requerente idoso, ante a legalidade do processo administrativo municipal de aposentadoria.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, confirmando a liminar deferida ao ID 27117909, para CONDENAR os requeridos a: (i) proceder a manutenção da aposentadoria “especial magistério” concedida ao servidor idoso, através do Processo administrativo nº 39454/2019; (ii) proceder ao arquivamento do Processo administrativo nº 46417/2023 instaurado junto à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, que determinou a ilegalidade da aposentadoria e o consequente retorno do requerente às atividades docentes. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignadas, as parte recorrentes interpuseram recursos inominados,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende consignar que a questão trazida aos autos foi objeto de julgamento da ADI 3.772/DF, de relatoria do Ilmo. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em que se fixou a tese de que para a concessão de aposentadoria especial, outrossim, seriam consideradas funções de magistério a coordenação e assessoramento pedagógico. (STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Relator do acórdão Min.RICARDO LEWANDOWSKI Data de Julgamento: 09/10/2009, Data de Publicação: DJe-196 DIVULG. 16/10/2009 PUBLIC 19/10/2009).

Ademais, a Lei municipal n. 4670/2008, em seu art. 2º, inciso II, arts. 4º, caput e art. e 5º, inciso VI, confere função de magistério quando o servidor exerce suas atribuições na escola ou nas unidades técnicas da secretaria de educação/ensino, exercendo a orientação educacional, a supervisão, a coordenação, a administração, a inspeção, o planejamento, a avaliação ou o assessoramento.

Nesses moldes, verifico que a função de magistério não se restringe apenas a atuação em sala de aula, contemplando também o exercício de “orientação educacional, supervisão, coordenação, administração, inspeção, planejamento, avaliação e assessoramento, ensino e pesquisa em assuntos educacionais”.

Assim sendo, devem ser observados os requisitos para aposentadoria do artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” e “b”, artigo 201, inciso I e §7º, inciso I e II da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 58, inciso I, II e III da Lei Complementar nº 22/2012, os quais reduzem em 05 (cinco) anos os requisitos de idade e de tempo de contribuição para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, considerando que o período em que o requerente laborou em assessoramento pedagógico na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), de 01/07/2016 a 27/09/2019, deve ser computado para fins de contagem de tempo de contribuição.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)